Tribunal: TJBA
Processo: 0500808-17.2013.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 0500808-17.2013.8.05.0150

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: FAMILY INCORPORADORA LTDA SPE

Advogado(s): JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES, THAIS LESQUIVES LEITE VIEIRA, PAULO CESAR SANTOS LUZ FILHO

EMBARGADOS: LUIS FERNANDO BARONE LEITE e outros

Advogado(s): ADILSON PINHEIRO GOMES, MAGDA DE SOUZA ESQUIVEL BARONI

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO
NA APELAÇÃO CÍVEL
. ALEGAÇÃO DE OMISS
ÕES
NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. MERA INSATISFAÇÃO D
A
EMBARGANTE COM O RESULTADO DA LIDE.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve decisão monocrática declarando deserta a Apelação Cível da embargante, por ausência de preparo, e que afastou a alegada hipossuficiência financeira da pessoa jurídica, reputando insuficiente a prova apresentada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não reconhecer a hipossuficiência financeira da embargante; (ii) estabelecer se o acórdão deixou de apreciar matérias de ordem pública suscitadas na Apelação, como ilegitimidade passiva e responsabilidade subsidiária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado apresenta fundamentação expressa ao diferenciar o tratamento jurídico entre pessoas físicas e jurídicas e ao concluir, com base na prova apresentada, pela insuficiência do único documento juntado para comprovar hipossuficiência financeira.

A omissão prevista no art. 1.022, II, do CPC refere-se ao que deveria ser decidido e não foi, e não à ausência de enfrentamento de todos os argumentos das partes, desde que mantida fundamentação suficiente.

A rejeição da Apelação por deserção impede o Tribunal de ingressar no mérito recursal, inclusive quanto às matérias de ordem pública, pois o juízo de admissibilidade precede o de mérito e condiciona a própria instauração da jurisdição revisora.

A ausência de análise de ilegitimidade passiva ou responsabilidade subsidiária decorre da impossibilidade jurídica de apreciação do mérito, não configurando omissão.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de fundamentos do julgado nem à revisão do mérito, possuindo finalidade exclusivamente integrativa.

O prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais invocados pela parte, nos termos do art. 1.025 do CPC, bastando que a questão jurídica tenha sido apreciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Documento isolado e insuficiente não comprova hipossuficiência financeira de pessoa jurídica, especialmente quando intimada a apresentar documentação idônea e atualizada.

O não conhecimento da Apelação por deserção impede o Tribunal de apreciar qualquer questão de mérito, inclusive matérias de ordem pública, não configurando omissão a ausência de análise desses temas.

Embargos de Declaração não constituem meio adequado para rediscutir fundamentos do acórdão ou veicular inconformismo com o resultado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.

0500808-17.2013.8.05.0150

opostos
nos
autos
do

A
gravo Interno
n.

0500808-17.2013.8.05.0150

interposto nos autos

d
a

A
pelação Cível
n.

0500808-17.2013.8.05.0150
,

da Comarca de
Macarani
/BA,
em que figura
m
co
mo
e
mbargante
,

FAMILY INCORPORADORA LTDA SPE
e

e
mbargad
o
s
,
LU
Í
S FERNANDO BARONE LEITE

e outra
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora
da Segunda Câmara Cível

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e
rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12